Tribunal: TJDFT
Processo: 0723819-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0723819-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEISA MARIA DOS SANTOS AGRAVADO: RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, J LUIZ FERREIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GEISA MARIA DOS SANTOS contra decisão de ID 199685540 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de RECON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA E OUTROS, que deferiu, em parte, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, em suma, que havia buscado a rescisão contratual desde 20/5/2024, mas foi impedida por manobras das agravadas; que a desconsideração data resulta no pagamento de valores após manifestação de vontade de encerrar a relação jurídica. Requer, liminarmente, o reconhecimento de validade das declarações de cancelamento apresentadas desde 20/5/2024, com o intuito de se ver desobrigada de efetuar o pagamento das parcelas a partir de 10/6/2024, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 60142901). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. Na hipótese, a controvérsia cinge-se à admissão da primeira data de manifestação de desinteresse na continuidade de contrato de consórcio. Pretende a parte agravante a suspensão do dever de adimplir as parcelas devidas, a partir da comunicação informada à parte agravada. Todavia, a própria parte agravante reconhece que o primeiro pedido formulado não foi admitido, por suposta inobservância da formalidade prevista no contrato firmado. O diálogo existente no documento de ID 199608799 (autos de origem) revela entre a parte agravante e a responsável pelo atendimento sobre a adequação formal do documento. A questão, portanto, demanda a formação do contraditório e a adequada instrução probatória, com o intuito de verificar a validade das solicitações anteriores ao ajuizamento da ação. Cabe ressaltar que a matéria constitui causa de pedir exposta na petição inicial, e será deliberada por ocasião da sentença. Por outro lado, assiste razão à i. juíza, ao não acolher a retroatividade dos efeitos da decisão para data anterior a do próprio ajuizamento da ação, sobretudo porque pendente divergência sobre a validade da formalização da declaração de desinteresse na continuidade do consórcio. Remanesce, assim, o dever de adimplemento das parcelas anteriores, não alcançadas pela decisão impugnada. Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Brasília/DF, 13 de junho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora